Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727175-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA tendo por objeto a r. decisão (ID 18201226 - Pág. 3 ou ID 67527742 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação 0713738-44.2020.8.07.0001. Na origem, o agravante-autor ajuizou ação indenizatória objetivando o pagamento dos valores referentes ao saldo do PASEP. Contestada a ação, o Banco do Brasil alegou que o agravante-autor possuiria domicílio na Comarca de Sousa/PB, ajuizando a ação, no entanto, em localidade diversa tanto de sua residência quanto da agência na qual possui conta corrente. Sustentou que o Juízo seria incompetente para análise da demanda requerendo a remessa do processo para o local de residência do agravante-autor, qual seja, Sousa/PB. O ilustre Juízo saneou o processo e determinou o encaminhamento do processo à Comarca de Sousa/PB nos seguintes termos: "Tendo o saque dos valores considerados insuficientes pelo requerente ocorrido na agência da ré localizada na Comarca de Sousa - PB, onde a ré tem sede e pode ser demandada, essa deve ser considerada como local do fato para fins de fixação de competência. Frise-se, ainda, que o réu também é domiciliado na Comarca de Sousa/PB, motivo pelo qual inexiste justificativa plausível para o ajuizamento da ação em Brasília/DF, restando configurada a violação ao princípio do juiz natural. Destaque-se, por fim, que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não são aplicáveis, também, as regras de definição de competência aí estabelecidas. Mesmo que se admitisse a aplicação do CDC no caso em tela, o ajuizamento da ação em Brasília/DF configuraria escolha aleatória de foro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 18201226 - Pág. 3 ou ID 67527742 - Pág. 2). Inconformada, a parte autora recorre. Alega que elegeu o foro da sede do domicílio fiscal do Banco do Brasil no Distrito Federal e, ainda que a regra prevalecente fosse a regra do local do dano, in casu, quem teria praticado a má gestão do fundo de PASEP não teria sido a agência sediada em Sousa-PB, mas o próprio Banco do Brasil, por sua matriz, que era responsável pela gestão do fundo (local do cumprimento da obrigação), com a aplicação dos índices legais de correção e juros sobre os saldos, para preservação da conta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a decisão agravada que declinou da competência ao juízo da Comarca de Sousa/PB. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Sobre a alegação de incompetência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica”. Na petição de contestação, o agravado se qualifica do seguinte modo: “BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista sediada no setor bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília – DF" (ID 64602606 - Pág. 1 – grifei). Logo, considerando a sede e o domicílio do Banco do Brasil, ao que tudo indica, o foro de Brasília seria competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada, não se evidenciando, em sede de cognição sumária, escolha aleatória ou abusividade na eleição do foro por parte do agravante. Este entendimento, inclusive, é pacífico nesta e. Sexta Turma. Contudo, apesar da forte plausibilidade jurídica do pedido, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo condicionou sua determinação à preclusão da matéria. Confira-se: “Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, encaminhe-se o processo à Comarca de Sousa - PB” (ID 67527742 - Pág. 3). Logo, se o próprio Juízo impõe a preclusão da matéria para remeter os autos, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator